Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
IMPETRANTE(S):
DR.a LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI
DR.a BEATRIZ SILVA BENSI
DR. ULYSSES COELHO OHLAND
PACIENTE:
EZEQUIEL MENDES
Vistos em Plantão Judiciário, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes.
Contextualizando a alegada coação ilegal, os impetrantes aduzem que o magistrado singular, olvidando a juntada de documentos que comprovariam que o beneficiário do writ é arrimo de família e, por isso, existe uma urgência no restabelecimento de seu jus ambulandi, na medida em que sustenta financeiramente dois filhos menores e dispensa os cuidados necessários à preservação da saúde da genitora e de uma irmã, porquanto aquela “necessita fazer hemodiálise pelo menos 3 (três) vezes por semana, e sua irmã possui trombose venosa profunda e embolia pulmonar” (sic); não fundamentou concretamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar, lastreando-se em presunções e considerações genéricas a respeito da perseverança dos elementos que ensejaram a decretação da custódia.
No mais, invocando a excepcionalidade da medida extrema, argumentam que subsistem dúvidas acerca do fumus comissi delicti indispensável à decretação da prisão preventiva, assim como não há elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis, insistindo, nesse desiderato, que a liberdade do paciente não afeta e muito menos põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, máxime diante dos predicados pessoais abonatórios que ostenta, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Com fincas nessas premissas, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu benefício. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
Instruem a exordial com a documentação registrada do ID 34374454 ao ID 34374463.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta 4a feira, especificamente às 10h11min do dia 19/02/2020, vindo-me conclusos na mesma data, às 10h44min; só tendo sido possível a análise neste momento [ou seja, quando já reiniciado o expediente forense], diante da participação deste Relator em sessão de julgamento do TRE-MT, do qual é Presidente.
É o relatório.
Decido.
Primordialmente, friso que constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus afigura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade e for evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação [periculum in mora].
In casu, não se descuida que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 29/01/2020 (ID 34374454 – Pág. 7) e teve o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada na mesma data, ao passo que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia foi prolatada em 11/02/2020, a indicar que sua defesa dispôs de tempo mais do que hábil para se insurgir contra o decreto segregatício durante o funcionamento ordinário do expediente forense.
Todavia, considerando a natureza fundamental do direito à liberdade ambulatorial, passo a perscrutar os autos, a fim de aferir, ao menos em uma análise perfunctória, própria das apreciações in limine, a existência ou não da alardeada coação ilegal.
Não obstante os judiciosos argumentos dos impetrantes, a leitura das decisões vergastadas permite concluir, a priori, que a autoridade acoimada de coatora se desincumbiu de fundamentar satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, discriminando concreta e motivadamente os elementos fáticos que constituem tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.
Com efeito, a materialidade da infração penal e os indícios suficientes de autoria delineiam-se a partir do auto de prisão em flagrante (ID 34374454 – Pág. 7), boletim de ocorrência (ID 34374454 – Págs. 8-10), termos de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 34374454 – Págs. 21-22), bem assim do laudo preliminar de constatação de entorpecente (ID 34374454 – Pág. 18), indicando que as porções de droga apreendidas dizem respeito a substância análoga ao CRACK, entorpecente de elevado potencial lesivo.
Por sua vez, vejo que o juízo a quo escorou a imprescindibilidade da cautelar extremada no gravame à ordem pública, diante da aparente contumácia delitiva do acusado, evidenciada a partir das anotações criminais pretéritas existentes em desfavor do flagrado, as quais apontam que responde a um processo executivo de pena por crimes relacionados ao narcotráfico [código 69886], além de ações penais envolvendo crimes relacionados à violência doméstica.
E a teor do entendimento sedimentado deste e. Sodalício estadual e positivado no Enunciado Orientativo n.o 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o risco à ordem pública pode ser aferido por meio da existência de outros procedimentos criminais em curso contra um mesmo indivíduo, sem que ocorra ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Assim, à primeira vista, não vislumbro motivos para revogar liminarmente a prisão preventiva do paciente ou para substituí-la pelas acautelatórias alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo porque, consoante preconiza o art. 282, §6o, do mesmo códex, a necessidade e a adequação da medida extremada já pressupõem, essencialmente, a insuficiência e ineficácia de outras menos onerosas.
Por fim, quanto às condições pessoas abonatórias do increpado, isoladamente consideradas, não detêm o condão de elidir a necessidade da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis, consoante prevê o Enunciado Orientativo n.o 43 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Em tempo, denota-se que a liminar almejada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito do writ, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Assim sendo, não verificando, prima facie, patente teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifesto aptos a ensejar a pretendida antecipação dos efeitos do remédio heroico, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EZEQUIEL MENDES.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista